Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PENHORA DE BENS. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA.

1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

3. A mera alusão ao indeferimento de diligência no primeiro grau de jurisdição, sem impugnação adequada dos fundamentos do decisum, não viabiliza a análise da matéria no segundo grau de jurisdição. Sem que a parte apresente os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, sequer se conhece a extensão de sua pretensão. Note-se que até mesmo o pedido formulado é inadequado, ao requerer simplesmente “a determinação das medidas requeridas nos autos”, sem qualquer limitação temporal e objetiva.

4. O novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única.

5. Verificado que a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de um ano, justifica-se a reiteração da pesquisa.

6. Recurso conhecido, em parte, e provido em parte.